Tribunal: CARF
Processo: 10735.722762/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722762/2019-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.707 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
ZARATHUSTRA SUNUR SONDAHL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO PEREMPTO
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 80 a 85), decorrente de
trabalho de malha, exercício 2017, em decorrência de dedução indevida de despesas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722762/2019-48
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.707 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722762/2019-48

médicas, pensão alimentícia e com dependente, tendo resultado em crédito tributário no
montante de R$ 35.447,11.
Na impugnação (fls. 4 e 16) o contribuinte alega, em síntese, que:
- a dependente que foi glosada é sua esposa;
- a pensão alimentícia decorre de escritura declaratória de dissolução de união estável;
- as despesas médicas foram realizadas efetivamente, conforme documentos que junta
para comprovação.
Ao final pediu a revisão do lançamento.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2017
Vedação de Ementa.
Hipótese de vedação de ementa, segundo Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/04/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 30/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso é tempestivo, pois a Pandemia de COVID19, que ocasionou a
decretação do isolamento social pelos órgãos governamentais, levou à suspensão dos
atendimentos presenciais a partir de 23/03/2020 e o sistema da Receita Federal não reconheceu
seu certificado digital, impossibilitando o protocolo via e-processo;
b) a pensão alimentícia comprovada por escritura pública é dedutível do imposto
de renda;
c) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos;
d) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com a identificação do
profissional prestador de serviços;
e) conhecimento do recurso voluntário pelas razões expostas nos autos;
f) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento; e
g) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.707 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722762/2019-48

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Inicialmente, deve-se analisar a tempestividade do presente recurso, apresentado
em 30/10/2020. A este respeito, afirma o recorrente (fl. 117):

Preliminarmente protesta pelo recebimento do presente recurso na forma e no prazo que
está sendo apresentado, em face do surgimento da Pandemia da COVID19, que
ocasionou a decretação do isolamento social pelos órgãos governamentais. O recorrente
incluído em grupo de risco por, contar com 75 anos de idade, por proteção, segurança e
recomendação médica ficou impedido e não seria recomendável comparecer a agencia
da Receita de Nova Iguaçu, mesmo porque a Receita suspendeu os atendimentos
presenciais a partir de 23/03/2020. Assim, o recorrente ficou sem saber como poderia
apresentar o seu recurso. Por diversas vezes chegou-se a tentar um agendamento, todas
as vezes sem sucesso, pois o site não disponibilizava o agendamento. Em face das
dificuldades de utilizar o programa do eprocesso dá Receita que, após inúmeras
tentativas, não conseguia reconhecer meu certificado digital, provavelmente em face das
mudanças promovidas no programa pela Receita. Dá mesma forma, em face da
Pandemia da COVID-19, e sendo grupo de risco o agendamento presencial se tornou
dificultoso e impeditivo. Assim, não me restou alternativa senão enviar meu recurso
através do correio.

Estabelece o artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972 que o recurso voluntário
deve ser apresentado em até trinta dias contados da ciência da decisão:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

O aviso de recebimento à fl. 108 demonstra que o recorrente tomou conhecimento
do acórdão lavrado pela primeira instância em 12/03/2020 e somente apresentou recurso em
30/10/2020.
A Receita Federal do Brasil (RFB) suspendeu os prazos para a prática dos atos
processuais, em razão da pandemia de COVID-19, até o dia 31/08/2020, conforme a Portaria
RFB no 543/2020, e alterações posteriores. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
acompanhou o posicionamento da RFB, através da Portaria CARF no 8.112, de 20 de março de
2020, com alteração dada pela Portaria CARF no 10.199, de 20 de abril de 2020, e estendeu a
suspensão apenas até 29/05/2020.
Realmente, em 12/03/2020, quando o recorrente tomou conhecimento da decisão
de primeira instância, os prazos processuais encontravam-se suspensos, conforme dispositivos
acima mencionados. Dado que a suspensão perdurou até 29/05/2020, quando o recorrente
apresentou o recurso, em 30/10/2020, seu prazo já se encontrava esgotado.
O recurso é, portanto, intempestivo e não pode ser conhecido.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.707 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722762/2019-48

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 147
DF CARF MF
Original